Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. CRÉDITO. GÊNESE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO (CPC, ART. 700, §2o, I). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUJEITA À CONDIÇÃO. FINALIZAÇÃO DA AÇÃO INDICADA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. IMPLEMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFIRMAÇÃO. ADEQUAÇÃO (CPC, arts. 485, IV, e 700, §2o, I). AUTORES. APELO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. RECURSO ADEQUADAMENTE APARELHADO. ARGUIÇÕES ACOLHIDAS. DEDUÇÃO EM EMBARGOS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA NO SANEAMENTO DAS LACUNAS. SENTENÇA TERMINATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.